Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-53.2005.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001392-53.2005.8.11.0022

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), MARIO SERGIO DELAZARI - CPF: 408.085.219-34 (APELADO), DAIANA CARLA LOTTI - CPF: 969.465.981-72 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, CC – CITAÇÃO DOS EXECUTADOS TEMPESTIVAMENTE REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1o, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Sem que o juiz tenha promovido a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, §1o, do CPC, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação de execução, decorrente de transcurso de lapso temporal ocasionado por tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Sicredi Sul MT,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta, que pronunciou a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial, ajuizada em face de
Daiana Carla Lotti
e de
Mario Sergio Delazari
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porque jamais permaneceu inerte na condução do processo, enfatizando que não houve paralisação do feito por lapso temporal superior ao do direito reivindicado.

Alega que não existe previsão legal para extinção da execução por ausência de bens do devedor, asseverando que, neste caso, seria necessária a suspensão da demanda, nos termos do artigo 921, III, do CPC.

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta a julgamento se cinge em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

A hipótese versa ação de execução fundada no Contrato de Empréstimo no A50230394-8, celebrado entre as partes em 20/04/2005, com vencimento da última parcela previsto para 13/02/2006, tendo a demanda constritiva sido ajuizada em 14/12/2005.

Extrai-se dos autos que os executados
Mário Sergio Delazari
e
Daiana Carla Lotti
foram citados em 12/06/2006 e 03/09/2008, respectivamente, tendo o feito suportado a extinção, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da falta de localização de bens passíveis de penhora.

Nesse contexto, merece reparos a sentença impugnada.

Com a alteração promovida pela Lei no 14.195 de 2021, o Código de Processo Civil assim estabelece acerca da falta de localização de bens penhoráveis e do início da prescrição intercorrente na hipótese:

Art. 921. Suspende-se a execução

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo.

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

A respeito do tema, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de processo civil comentado :

• §§ 1.o a 3.o: 9. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz
necessariamente suspenderá a execução
, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

(. ..)

• 12. Suspensão do prazo da prescrição intercorrente.
Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano ( CPC 921 § 1.o). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez, verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o
STF 150:
“ Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

(...)

• 14. Interrupção da prescrição.
O parágrafo acrescentado pela L 14195/2021 regulamenta a interrupção da prescrição da pretensão de direito material, interrupção essa que somente poderá ocorrer por
uma vez
( CC 202 caput). A hipótese típica de interrupção da prescrição da pretensão de direito material dentro do processo, pela constituição do réu em mora, dá-se pela citação (CPC 240 caput e § 1.o). Todavia, o dispositivo comentado prevê como causas interruptivas da prescrição dentro do processo a citação, a intimação ou a efetiva constrição de bens do devedor pela penhora, arresto, sequestro etc. A primeira dessas situações que ocorrer no processo é o marco da interrupção da prescrição, que somente poderá verificar-se por uma vez.

(...)

• § 5.o: 15. Novo texto.
Redação dada pela L 14195, de 26.8.2021 (DOU 27.8.2021). O texto revogado era do seguinte teor: “§ 5.o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4.o e extinguir o processo”.

• 16. Extinção do processo. Reconhecimento da prescrição.
Ainda que a extinção do processo pela prescrição seja providência que o juiz deve tomar ex officio, somente poderá fazê-lo depois de intimar as partes para se manifestarem a respeito da ocorrência ou não da prescrição. Essa providência é necessária em virtude da garantia do contraditório ( CF 5.o LV), a fim de evitar-se a proibida decisão surpresa ( CPC 10). Intimadas as partes para falarem sobre a prescrição, se esta estiver caracterizada o juiz extinguirá o processo de conhecimento com resolução do mérito, nos termos do CPC 487 II ou o de execução ou cumprimento de sentença, nos termos do CPC 525 VII, 535 VI, 924 V e 925 e também do CPC 316 e 354.
(Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 6. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. 6. ed. em e-book baseada na 20. ed. impressa.)

Nessa linha de intelecção, no contexto dos autos, em que o pronunciamento da prescrição intercorrente decorreu o transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juiz pelo prazo de 01 (um) anos, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, providência esta sem a qual não se tem por inaugurado o cômputo da prescrição, consoante dicção do §4o do mesmo dispositivo legal:

Art. 921.

(...)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

Assim, sem que o juiz tenha promovido a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, §1o, do CPC, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação de execução, decorrente de transcurso de lapso temporal ocasionado por tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição da pretensão executória pronunciada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023